Tribunal: STF
Processo: HC 249172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Luiz Pereira Alves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 918.305/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.(edoc. 14)



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente como incurso nas penas do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, em concurso material, a 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, nulidade da busca domiciliar, porque teria havido violação de domicílio, e ilicitude quanto às provas atinentes ao crime de roubo, pois inobservado o disposto no art. 226, II, do CPP.



    Requer, ao final, 



    “a) Liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus em favor de André Luiz Pereira Alves, para o efeito de, reconhecendo-se as ilegalidades praticadas, determinar-se a anulação do processo, com a consequente absolvição do paciente quanto aos crimes de roubo majorado e de tráfico de drogas; 



    b) Distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, determinando-se a anulação do processo e a consequente absolvição do paciente quanto aos delitos a si imputados, ante a ausência de consentimento comprovado e válido para o ingresso dos policiais no imóvel de habitação coletiva em que residia o paciente, bem como considerando-se a inobservância aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal por ocasião do reconhecimento fotográfico e pessoal, tudo à míngua de fontes probatórias autônomas. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade de busca domiciliar sem mandado judicial e nulidade de reconhecimento fotográfico e pessoal. O agravante foi condenado por roubo majorado e tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reconhecimento de nulidades em decisão transitada em julgado por meio de habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, analisando os pontos apresentados pela defesa. 4. O trânsito em julgado da condenação impede a impetração de habeas corpus para revisão de matéria já decidida. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, respeitando-se a coisa julgada e a segurança jurídica. 6. Não se constatou ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a revisão da condenação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O trânsito em julgado impede a revisão de matéria por habeas corpus. 2. A revisão criminal não se presta como segunda apelação. 3. Não se admite revolvimento fático-probatório em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “e”; CPP, art. 621; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 840.374/MG, Min. Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 06.03.2024; STJ, AgRg no HC 624.566/SC, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 30.09.2022.”(edoc. 14)



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, a sentença condenatória assim dispôs quanto ao reconhecimento pessoal:



    “Além disso, em ato formal, a vítimas apontaram o réu sem titubear (fl. 345). As pessoas que foram alinhadas ao réu durante o reconhecimento estão fotografadas a fl. 13. Os documentos revelam que o ato observou todas as exigências do artigo 226, CPP. O reconhecimento é ato irrepetível, nos termos da Resolução 484, CNJ”(edoc. 4, p. 394)



    Ademais, as teses ventiladas nesta impetração foram assim afastadas no julgamento da apelação interposta pela defesa. Confira-se:



    (...) pela dinâmica descrita não há que se falar em violação de domicílio como apontada pela defesa. Em primeiro lugar, os policiais tiveram autorização do responsável para adentrar o prédio e, em segundo lugar, a porta estava aberta e puderam visualizar as drogas dentro do cômodo. Em terceiro lugar, havia notícias específicas da presença de um aparelho de telefonia móvel roubado momentos antes e que, rastreado até então, supostamente estaria naquele mesmo endereço. Com efeito, também não há como recusar a palavra das vítimas que, por sua vez, narraram perante a autoridade policial com riqueza de detalhes como se deu a prática criminosa do debatido roubo. Saliente-se que as vítimas, obviamente, não teriam razão alguma para, deixando de lado seus afazeres habituais, comparecer perante as autoridades tão apenas para delatar pessoa que soubessem absolutamente inocente. Ademais, seus depoimentos estão com largo sustento num quadro de provas absolutamente conclusivo em desfavor de André como autor desse ilícito de roubo majorado não se podendo falar em desclassificação para roubo simples, eis que as vítimas foram categóricas quanto ao uso de arma de fogo.(edoc. 8, p. 9)



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de prova (depoimentos das vítimas que apontaram, com segurança, o paciente como sendo autor do crime roubo)



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. Idêntico raciocínio no que toca à alegada violação de domicílio.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente